Tribunal: TJDFT
Processo: 0721681-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO REEDUCANDO. FRUSTRAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO DO DECISUM. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA E DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA DOS AUTOS PRINCIPAIS NA VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Frustradas as tentativas de intimação do condenado para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direitos, correta a decisão da VEPEMA que determinou a reconversão destas penas em privativa de liberdade. Inteligência do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. "A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, na hipótese em que a condenada não foi localizada ou não compareceu, deve ser provisória, podendo ser reavaliada após a captura da sentenciada, em audiência de justificação, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa" (Acórdão 1081225, 20170020148845EIR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 5/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: 149)
3. Recurso conhecido e provido.